Tribunal: TJSP
Processo: 1010086-98.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010086-98.2019.8.26.0114; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010086-98.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MARILENE NOGUEIRA PORTO SILVA, é embargado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO, ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010086-98.2019.8.26.0114/50000 - Voto no 40904
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010086-98.2019.8.26.0114/50000
COMARCA DE CAMPINAS
EMBARGANTE: MARILENE NOGUEIRA PORTO SILVA
EMBARGADO: BANCO BMG S/A
VOTO 40904
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não servem
para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas
por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
MARILENE NOGUEIRA PORTO SILVA em face do v. Acordão de fls.
189/214, em que se deu provimento em parte ao recurso de apelação
interposto contra sentença de improcedência de ação de revisão de contrato
bancário ajuizada em face de BANCO BMG S/A.
A embargante, em seu recurso, aponta omissão no julgado,
quanto ao cômputo das parcelas pagas ao longo da relação contratual quando
do recálculo do débito.
É O RELATÓRIO.
O novo Código de Processo Civil, em seu art. 1022,
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses
em que, na decisão, houver omissão, obscuridade, contradição ou, ainda, erro
material, o que não se verificou na hipótese em comento, uma vez que o v.
Acórdão se apresentou logicamente fundamentado, com o exame da matéria
debatida.
Acerca do tema ventilado no recurso, que diz com a
consideração das parcelas pagas no recálculo da obrigação, assim constou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010086-98.2019.8.26.0114/50000 - Voto no 40904
3
julgado, às fls. 193/194:
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos
deste e. Tribunal de Justiça. Deveras, em verdade, deve ser
recalculado o valor e número de parcelas segundo os
termos da contratação de empréstimo consignado (sem
vinculação a cartão de crédito), com base no numerário
creditado à apelante e as parcelas já pagas, compensando-
se o quanto cobrado em excesso, inclusive os juros
remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este
excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês,
contados a partir da citação, e correção monetária segundo
os índices da Tabela Prática deste Tribunal, a partir de cada
pagamento.
Conforme
anotam
THEOTONIO
NEGRÃO,
JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO
N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao artigo 535, p. 709), “os embargos
de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o
julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos
do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a modificação
do julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter infringente,
finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios. Não se
justifica o manejo dos embargos de declaração para discutir a correção do
provimento judicial.
Nessa esteira, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já se
manifestou: “Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010086-98.2019.8.26.0114/50000 - Voto no 40904
4
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições
e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido
pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis,
quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação
de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de
infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com
evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que se acha
especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-
AgR-ED n. 481829/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos de
declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão recorrida
ao contrário dos demais recursos. O seu objetivo é permitir o
aperfeiçoamento da decisão, sanando seus eventuais defeitos (obscuridade,
contradição e omissão). Realmente, se a função dos embargos de declaração
é subsidiária, visando somente aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar
que, por meio desse caminho, a parte obtenha modificação substancial na
decisão impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Curso
de Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência
de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se,
ainda,
que
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias não se faz necessário o chamado “prequestionamento
numérico”, consoante iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010086-98.2019.8.26.0114/50000 - Voto no 40904
5
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. TEORIA. ACTIO NATA.
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT.
PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA.
ARTIGO 730, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Não há
ofensa ao art. 535, do CPC, quando o aresto a quo decide
plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente
motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a
serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado
efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos
legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre
cada um dos argumentos apresentados pela parte [g.n.].
Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro
Meira, j. em 18/05/2010).
Ainda, nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em
que foi relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou
assentado:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se
verifica entre proposições do acórdão, hipótese que não é a
dos autos. O que na realidade pretende o embargante é a
reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada. Não
precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles
é o bastante para sua conclusão. Incabível é, em
embargos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível
alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou completá-la.Mesmo
quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem
ser observados os lindes traçados no artigo 535 do Código
de Processo Civil. E, no caso, inexiste contradição a ser
sanada, não cabendo ao embargante, evidentemente,
profligar através do meio utilizado o que considera injustiça
decorrente do “decisum”.
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o
órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010086-98.2019.8.26.0114/50000 - Voto no 40904
6
pronunciando-se acerca do motivo, que por si só, achou
suficiente para a composição do litígio” (1a Turma do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u., no AI no 169.073
SP AgRg, relator Ministro José Delgado).
E mais: “o juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP
115/207). Da mesma forma, não está obrigado a citar dispositivos legais em
suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos (RJTJESP 265/455).
Conforme adrede indicado, estes embargos têm caráter
infringente e o acerto ou não do entendimento constante do v. Acórdão não
pode ser discutido nos seus estreitos limites.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SERGIO GOMES
RELATOR